Tribunal: TCU
Processo: 033.396/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Bianca Borsatto Galera, pesquisadora, contra o Acórdão 7.366/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Bianca Borsatto Galera, contra o Acórdão 7366/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente, o jurisdicionado e a Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso a respeito desta deliberação.